Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-07.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome da autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.
2. Caracterizada a sucumbência recíproca, a verba sucumbencial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004425-07.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMABILY APARECIDA BIANQUIM MAZZO - CPF: 057.054.121-26 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome da autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

2. Caracterizada a sucumbência recíproca, a verba sucumbencial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
AMABILY APARECIDA BIANQUIM MAZZO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Material e Moral no. 1004425-07.2020.8.11.0055, ajuizada por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
., com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte demandada a:
a)
realizar as cobranças das mensalidades/semestralidade de modo proporcional à quantidade de disciplinas cursadas no período de 2020 pela parte autora;
b)
restituir o valor pago em excesso no semestre em que a autora cursou apenas três matérias, bem como o valor pago a título de rematrícula do semestre de 2019, com a incidência de atualizado monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, permitindo-se a compensação com o crédito existente em favor da demandada. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC (ID 122814524 – fls. 200/208).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, fora o constrangimento de ser cobrada por valores que nunca deveu, teve, ainda, que propor ação a fim de declarar indevida a cobrança, bem como regularizar sua rematrícula perante a instituição, de maneira que a cobrança abusiva e os atos cometidos pela apelada configura dano moral, visto que provocou constrangimento e abalo significativo em sua personalidade.

Sustenta que, preenchidos os requisitos legais, a ré deve ser obrigada a indenizar os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela apelante.

Defende que, cabe à ré/apelada o pagamento do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade (ID 122814532 –fls. 232/244).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 122814536 – fls. 248/267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gira em torno da existência ou não de falha na prestação de serviços pela ré/apelada, que dê ensejo ao dever de indenizar.

Pois bem.

Em pese seja abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral da semestralidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno irá cursar no período, certo é que tal cobrança, por si só, não enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a cobrança indevida pela ré/apelada e a tentativa frustrada da autora/apelante em resolver a questão administrativamente, não são suficientes para caracterizar dano passível de indenização.

Até porque, esse tipo de situação não passa de dificuldade cotidiana que atinge todos os consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas; assim, não é possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houve sequer a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Por sua vez, resta caracterizada a sucumbência recíproca, de maneira que a verba sucumbencial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.
Verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE ALIMENTOS – RELAÇÃO COMERCIAL ENTABULADA COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL – RUPTURA UNILATERAL E ABRUPTA DA AVENÇA – PERDAS E DANOS DEVIDOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NEGADO PROVIMENTO. [...].
Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais
.
(TJMT - N.U 0006941-88.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o rateio do ônus sucumbencial fixado na sentença, na proporção de 30% (trinta por cento) em favor do advogado da autora/apelante, e 70% (setenta por cento) em favor do advogado da ré/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022